Tribunal: TJDFT
Processo: 0744834-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744834-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jonatas Gonçalves Abrantes, em favor de Renaulty Thomas de Souza Melo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, em relação aos autos da ação penal n.o 0732601-48.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, nunca foi preso ou processado por outro fato e foi denunciado somente pelo delito de organização criminosa, com pena variando de 03 (três) a 08 (oito) anos, salientando que suas condições pessoais favoráveis demonstram não haver perigo em sua liberdade. Alega não haver elementos concretos que justifiquem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, pois as investigações já foram concluídas, com a colheita das provas necessárias ao oferecimento e recebimento da denúncia. Argumenta que as medidas cautelares alternativas são suficientes no caso, por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, pelo fato de o paciente não exercer papel de liderança na organização, por não haver fato novo e concreto a indicar que sua liberdade colocará em risco o bom andamento processual e nem a ordem pública, dado o encerramento das investigações policiais. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 20404373, determinei ao impetrante que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, pois a petição inicial está acompanhada apenas de cópia da denúncia, do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente e de três folhas de parte de um relatório da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 19/10/2020, sem que fosse juntada a documentação, quedando-se o impetrante inerte. Assim, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Não obstante a determinação de juntada, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, foi realizada consulta na origem por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, mas apenas os autos da volumosa ação penal estão disponíveis, dos quais somente foi possível observar a presença da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 74121689), não sendo localizada a decisão que decretou a prisão do paciente, indispensável ao exame do writ, por constituir o ato coator. Desa forma, tendo em vista que o habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva do paciente, a deficiência na instrução do writ, que sequer veio acompanhado da decisão impugnada, impossibilita o exame do pedido, devendo a petição inicial ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador